Tribunal: STJ
Processo: 5031001-45.2023.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889755 - SC (2025/0073474-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME KENIEL DOMINGUES
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182, STJ.
2. O agravante alegou que no recurso especial foram apontadas as violações legais
aplicáveis ao caso concreto, sem, contudo, demonstrar de forma específica a impugnação
ao óbice da Súmula 7, STJ, apontado pela decisão atacada.
3. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos
específicos e pormenorizados capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, em
respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental.
6. A mera alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182, STJ.
7. A Súmula 182, STJ dispõe que é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51681806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e802d47b-848e-4ff3-aae1-7cfd13ab2018

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne de forma específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja a
aplicação da Súmula 182, STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ,
-E, inciso V;
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51681806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e802d47b-848e-4ff3-aae1-7cfd13ab2018

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889755 - SC (2025/0073474-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME KENIEL DOMINGUES
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182, STJ.
2. O agravante alegou que no recurso especial foram apontadas as violações legais
aplicáveis ao caso concreto, sem, contudo, demonstrar de forma específica a impugnação
ao óbice da Súmula 7, STJ, apontado pela decisão atacada.
3. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos
específicos e pormenorizados capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, em
respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51681804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:36
Código de Controle do Documento: 827874b4-35e1-41fb-9b29-311e6729a682

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental.
6. A mera alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182, STJ.
7. A Súmula 182, STJ dispõe que é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne de forma específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja a
aplicação da Súmula 182, STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ,
-E, inciso V;
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME KENIEL
DOMINGUES contra decisão da presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 182, STJ.
O agravante,
, alegou que no recurso especial o
de forma muito sucinta
recorrente apontou as violações legais aplicáveis ao caso concreto (fls. 618-621).
O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 651-653).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51681804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:36
Código de Controle do Documento: 827874b4-35e1-41fb-9b29-311e6729a682

VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de
origem, quanto ao óbice da súmula 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
-E, inciso V, c/c
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da dialeticidade,
apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Tribunal de origem.
O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-
se a afirmar genericamente que no apelo nobre apresentou as violações legais
aplicáveis. Não houve a demonstração clara de que o agravo tenha impugnado,
especificamente, a Súmula n. 7, STJ.
A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da Súmula
n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182,
STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
2/2/2021,
17/2/2021
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51681804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:36
Código de Controle do Documento: 827874b4-35e1-41fb-9b29-311e6729a682

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0073474-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.889.755 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50308983820238240008 50310014520238240008
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME KENIEL DOMINGUES
ADVOGADO
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
ADVOGADA
: VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME KENIEL DOMINGUES
ADVOGADO
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
ADVOGADA
: VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<1482118205<@
2025/0073474-9 - AREsp 2889755 Petição : 2025/0046693-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:47:29
Código de Controle do Documento: AAA51D8E-85D3-4B1B-87FC-90E9657C80EB